Tribunal: TJMT
Processo: 0003817-12.2016.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003817-12.2016.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIDIA MALAQUIAS ABREU - CPF: 968.380.941-34 (RECORRENTE), THIAGO OPOLSKI - CPF: 011.395.991-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA DE MÉRITO ANTES DA REDISTRIBUIÇÃO AOS JUIZADOS. NATUREZA AUTÔNOMA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 303/2019, ART. 8º. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO PRÓPRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito pela quitação do débito (art. 924, II, CPC) e indeferiu a expedição de requisição autônoma para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de mérito proferida pela Justiça Comum, posteriormente redistribuída ao Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de mérito devem ser objeto de expedição de requisição própria (RPV ou precatório), nos termos do art. 8º da Resolução CNJ nº 303/2019, ainda que o precatório principal já tenha sido expedido e quitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença originária proferida perante a Justiça Comum condena expressamente o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da condenação, constituindo capítulo autônomo transitado em julgado.

A negativa de expedição de requisição própria baseia-se em equívoco, pois não se trata de verba fixada em fase recursal ou de cumprimento de sentença, mas de honorários fixados no mérito e não incluídos na requisição principal.

Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado e têm natureza alimentar, conforme art. 85, §14, do CPC, sendo vedada sua compensação e devendo receber tratamento próprio e individualizado.

O art. 8º da Resolução CNJ nº 303/2019 impõe que honorários sucumbenciais, quando não incluídos no principal, sejam objeto de requisição própria, por se tratar de parcela autônoma para todos os efeitos.

Ainda que o precatório principal tenha sido pago, subsiste o direito do advogado à requisição autônoma da verba honorária, em razão de sua autonomia jurídica e da determinação normativa expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Honorários sucumbenciais fixados na sentença de mérito constituem verba autônoma pertencente ao advogado e devem ser objeto de requisição própria quando não incluídos no precatório principal.

A expedição de RPV ou precatório autônomo é obrigatória, conforme o art. 8º da Resolução CNJ nº 303/2019, independentemente da quitação anterior do precatório principal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0003817-12.2016.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Lidia Malaquias Abreu

Recorrida(s):

Município de Barra do Bugres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Superada tal questão, diante da informação da quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Nos termos do §2º do art. 7º do Provimento 20/2020- CM, EXPEÇA-SE O ALVARÁ, conforme requerido, observando-se EVENTUAL PEDIDO DE DESTACAMENTO efetivado ANTES da EXPEDIÇÃO DO RPV/PRECATÓRIO, consoante CONTRATO, bem como, em sendo o caso de LEVANTAMENTO POR PROCURAÇÃO, a existência de PODERES PARA RECEBER/DAR QUITAÇÃO, decotando-se eventual Imposto de Renda, acompanhado das guias de tributação e encargos previdenciários, encaminhando-os, conjuntamente, ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJMT, com a juntada de cópia nos autos..

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A autora ingressou com a presente ação de cobrança que tramitou perante 2º Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, na qual houve condenação do Município de Barra do Bugres, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Na fase recursal os autos foram redistribuídos para o Juizado Especial.

Foi indeferido o pedido de expedição de RPV ou precatório autônomo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões recursais a recorrente sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença não foram incluídos no precatório principal, sendo necessária a expedição de requisição autônoma, conforme determina o art. 8º da Resolução CNJ nº 303/2019.

Da análise dos autos, constato que de fato na sentença que foi proferida na Justiça Comum houve a expressa condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme se verifica do trecho: "
Pelo princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação".

Contudo, foi indeferido o pedido de expedição de requisição autônoma para pagamento dos honorários, sob o fundamento de que "
em momento algum foi fixada a condenação de honorários sucumbenciais em sede de análise do recurso interposto"
e que
"não cabe a fixação de honorários em sede de cumprimento de sentença".

Ocorre que a meu ver o magistrado incorreu em um equivoco ao analisar o pedido, levando em conta que não se se trata de honorários fixados em grau recursal ou em fase de cumprimento de sentença, mas sim de honorários sucumbenciais estabelecidos na própria sentença de mérito, que transitou em julgado.

Destaco que os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem ao advogado, constituindo direito autônomo, conforme estabelece o art. 85, §14, do CPC: "
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial".

Ademais, o art. 8º da Resolução CNJ nº 303/2019 determina que os honorários advocatícios devem ser objeto de requisição própria:

Art. 8º Os honorários sucumbenciais, contratuais e os periciais, quando não integram o principal, são considerados parcela autônoma para todos os efeitos, devendo ser objeto de requisição própria.

Portanto, ainda que o precatório principal já tenha sido expedido e pago, subsiste o direito do advogado à expedição de requisição autônoma para pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, que constituem verba autônoma e de natureza alimentar.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e determino a expedição de requisição de pagamento (RPV ou precatório, conforme o valor) referente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de mérito no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação, em favor do advogado THIAGO OPOLSKI, OAB/MT 20.259-B.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025